Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701698-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS MERCES VILANOVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 55759374) contra decisão desta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID 55078273). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator